Tribunal: TJMT
Processo: 1047532-41.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047532-41.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 406.817.934-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), hospital municipal de cuiaba HMC (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1047532-41.2023.8.11.0041.

origem: juizado especial da fazenda pública de cuiabá.

RECORRENTE: JOÃO MARIA FAUSTINO PEREIRA.

RECORRIDOs: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

relator: juiz gonçalo antunes de barros neto.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento –
art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS RESULTANTES DE ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA PELO RECLAMANTE NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento –
art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

O reclamante busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 250499248).

2.

Inconformado, o demandante sustenta que foi vítima de imprudência e falha na prestação de serviços da saúde municipal, sendo tratado com descaso e desrespeito, necessitando realizar cirurgias para a restauração de ruptura que ocorreu em seu braço, após atendimento defeituoso.

Afirma que a magistrada singular deixou de analisar e condenar os recorridos pelos danos morais e materiais sofridos, sob o fundamento de que não foram juntadas comprovações suficientes para alegar o nexo de causalidade dos danos ocorridos, informando não haver admissão de presunção dos fatos alegados. Ressalta que expôs as provas e fatos que estavam disponíveis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença prolatada pelo Juízo singular, julgando procedentes os pedidos iniciais.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 250500153).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

A magistrada singular, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, consignou que “
o requerente não apresentou nos autos: relatório/laudo médico do atendimento particular, recibo de consulta, orçamentos, exames e atendimento médico realizado de maneira particular. Assim quanto ao dano material não foi demonstrado o mínimo de prova que possa resultar no deferimento do pedido”.

Ressalvou que os requisitos necessários à responsabilização do Estado, no caso, são: a) o fato; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre o fato e o dano; e d) a culpa.

Contudo, o Juízo singular entendeu que não foi apresentado o mínimo de prova que demonstrasse a negligência médica alegada, ao contrário, constatou-se que houve atendimento do paciente, com a prescrição de exames e medicamentos para o seu quadro clínico, inexistindo o nexo de causalidade.

Assim, considerou o conjunto probatório insuficiente para caracterizar o dano moral e material pleiteado.

6.

O ponto central é definir se o problema apresentado inicialmente (luxação do ombro) foi agravado pela atitude imprudente de 3 (três) médicos que atenderam o reclamante, na data de 11/6/2023.

7.

Compulsando os autos, é incontroverso que o reclamante foi atendido no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), a princípio, visando “colocar” seu ombro no lugar e, posteriormente, sendo internado no período de 14/6 a 29/6/2023, para procedimento cirúrgico (id. 250499213).

8.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente,
inexistem
nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

9.

In casu
, a despeito de o reclamante alegar que seu braço foi quebrado por total negligência dos médicos do HMC, não há nos autos a comprovação dos requisitos necessários para a responsabilização do ente municipal.

10.

Ademais,
mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva
,
diante da alegação de que os médicos, agentes do Estado, teriam agido culposamente
,
deve ser demonstrada a existência do nexo causal entre a ação e o resultado danoso
.

11.

Assim, inexistindo tal demonstração, não há dever do ente municipal de indenizar o paciente.

12.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPO – CONDUTA OMISSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –
NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos. 2.
Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso
. 3.
Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que o evento danoso suportado tenha ocorrido por falha de serviço imputado à administração do hospital
. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ-MT 10147635320188110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022) (grifei).

13.

Portanto, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

14.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024